Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, rejeitando a tese de vícios no laudo pericial e excesso de execução. O recorrente alega omissão no acórdão.
II. Questão em discussão:
2. Existência de omissão no acórdão quanto à tese firmada no Recurso Repetitivo REsp 1.312.736/RS e a responsabilidade no custeio das diferenças de complementação de aposentadoria.
III. Razões de decidir:
3. As questões apresentadas foram expressamente tratadas e analisadas pelo colegiado, que consolidou sua posição.
4. A homologação do laudo pericial foi mantida, pois não foram encontrados vícios que justificassem sua desconstituição.
IV. Dispositivo e tese:
5. Embargos de declaração rejeitados. Mantém-se íntegro o acórdão hostilizado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."